Tribunal: TJSP
Processo: 3000488-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. WRIT PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de TIAGO APARECIDO RIBEIRO MIRANDA, alegando que o paciente cumpriu os requisitos para o livramento condicional e que a exigência de exame criminológico carecia de fundamentação. A liminar foi indeferida.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. WRIT PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de TIAGO APARECIDO RIBEIRO MIRANDA, alegando que o paciente cumpriu os requisitos para o livramento condicional e que a exigência de exame criminológico carecia de fundamentação. A liminar foi indeferida.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para a concessão de livramento condicional é válida e se o habeas corpus ainda possui objeto.
III. Razões de Decidir
3. O exame criminológico já foi realizado e o laudo foi juntado aos autos, superando o inconformismo da defesa quanto à sua exigência.
4. Com a realização do exame, o objeto do habeas corpus foi esvaziado, tornando o writ prejudicado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Após a realização do exame criminológico, ficou superada a questão apontada pela defesa. 2. O habeas corpus perdeu seu objeto, sendo considerado prejudicado.
Legislação Citada:
CP, art. 83; CPP, art. 659.